Tribunal: TJDFT
Processo: 0743161-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidente específico. Descumprimento de medidas protetivas.

1 - Não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo Juiz - medida que decorre do disposto no art. 310, II, do CPP -, desde que devidamente fundamentada a decisão.

2 - Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

3 - O descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas em decorrência de violência doméstica, mediante reiteração de violência psicológica e ameaça por paciente reincidente específico -- condenado por crime de ameaça contra a mesma vítima, mãe do paciente e que é idosa --, justificam a prisão preventiva.

4 – Ordem denegada.